Tribunal: TJDFT
Processo: 0704070-95.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 922 DO CPC. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo com resolução do mérito, em razão de homologação de acordo firmado. O apelante sustenta que informou sobre o parcelamento do débito na via administrativa e requereu a suspensão do processo, mas o processo foi extinto com determinação de partilha de honorários entre as partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de extinção do processo diante da ocorrência de parcelamento administrativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 922 do Código de Processo Civil dispõe que, convindo às partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.
4. Tendo havido composição entre as partes para pagamento parcelado do débito, com o expresso pedido de suspensão do processo até a satisfação do débito, não se há de falar em homologação do acordo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "Tendo havido composição entre as partes para pagamento parcelado do débito, com o expresso pedido de suspensão do processo até a satisfação do débito, não se há de falar em homologação do acordo."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, III, alínea b; art. 90, §3o; art. 922.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 123456, Rel. Min. Silva, j. 01.01.2024.